Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EXORBITANTES – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – QUESTÃO QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista, os débitos faturados terem sidos apurados unilateralmente, ad cautelam, é necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora, uma vez que se trata de bem essencial à vida e a dignidade da pessoa humana.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016908-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CALDAS - CPF: 621.973.121-20 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EXORBITANTES – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – QUESTÃO QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista, os débitos faturados terem sidos apurados unilateralmente,
ad cautelam
, é necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora, uma vez que se trata de bem essencial à vida e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, de no 1023427-54.2022.8.11.0002, ajuizada por
MARIA DE LOURDES CALDAS
, determinou que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços na unidade consumidora de no 6/235815-8 de titularidade da autora, ora agravada, ou que proceda com o restabelecimento caso já tenha promovido a suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa.

Ainda, determinou a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emita e apresente nos autos as faturas referentes aos meses de janeiro/2022, março/2022 e abril/2022, devendo corresponder à média de consumo de 129,75 kwh, sob pena de serem aplicadas as mesmas penas acima consignadas.

Para tanto, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência em favor da agravada, argumentando que, se mantidos os efeitos da decisão de base, terá graves prejuízos de ordem material com o provável pagamento de valor exorbitante, em nítida contrariedade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 141404180.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 148250173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de no 6/235815-8 de titularidade da agravada, ou que proceda com o restabelecimento caso já tenha promovido a suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa.

Ainda, determinou a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emita e apresente nos autos as faturas referentes aos meses de janeiro/2022, março/2022 e abril/2022, devendo corresponder à média de consumo de 129,75 kwh, sob pena de serem aplicadas as mesmas penas acima consignadas.

Pois bem.

Da análise dos autos, ao menos neste momento, a questão posta milita em favor da parte autora ora agravada.

Isso porque, à míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista, os débitos faturados terem sidos apurados unilateralmente,
ad cautelam
, é necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora, uma vez que se trata de bem essencial à vida e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, após dilação probatória, se comprovada a legalidade das cobranças, poderá a agravante perseguir o
quantum

debeatur
devidamente corrigido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS - VIA ESTREITA DO AGRAVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR OS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na via estreita do agravo a solução mais justa e razoável para o caso concreto é aguardar o deslinde da controvérsia, com a formação do contraditório, para somente assim, evidenciar a suposta ilegalidade perpetrada pela instituição financeira Agravada.
(N.U 0133919-20.2014.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022